Tribunal: TJPA
Processo: 0811323-07.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0811323-07.2020.8.14.0000

RECORRENTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE CARVALHO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O REEXAME DAS QUESTÕES CLARAMENTE E FUNDAMENTALMENTE ANALISADAS, REJEITADOS INCLUSIVE PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, a Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Des. Leonardo de Noronha Tavares e a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL Nº 0811323-07.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP

DECISÃO IMPUGNADA: ACÓRDÃO ID 10379789

RELATORA:

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL, com pedido de efeito de prequestionamento, interposto por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, em face do acórdão da 1ª Turma de Direito Privado (ID 10379789) que negou provimento ao Agravo interno à unanimidade, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Contra tal decisão, o agravante opôs Embargos de declaração argumentando que há erro na decisão, pois não levou em conta

a juntada dos dos

documentos
era uma faculdade do autor e que juntou documentos suficientes para a instrução do feito.

Argumenta que, apesar de ter sido intimado para apresentar a cópia integral do recurso, a juntada dos referidos documentos era uma faculdade, tendo optado por juntar o que achava essencial.

Assim, requer que seja dado efeito modificativo aos Embargos, anulando-se o acórdão.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso,

Sem contrarrazões, conforme Certidão de ID 10749119.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O Embargante sustenta que houve erro no acórdão, no sentido de que lhe foi facultado juntar a Cópia integral do processo aos autos e que juntou todas as peças que, no seu entendimento, eram necessárias ao deslinde.

Não assiste razão ao recorrente.

Em que pese a embargante afirme ter ocorrido em caso erro material, não se vislumbra nos autos sua caracterização.

Aqui, importante ressaltar que o erro material é aquele perceptível de plano, tratando-se em geral de erro de grafia, de nomes ou valores, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na decisão. Não pode ser confundido com o erro de fato, cujo ajuste vai além da mera correção de inexatidão da decisão, pois este acarreta alteração ou ampliação do conteúdo decidido.

Com efeito, o erro material foi incluído no inciso III do art. 1022 do CPC de 2015 sendo esclarecedor o comentário de Alexandre Flexa, Daniel Macedo e Fabrício Matos sobre sua correção através dos embargos declaratórios:

O CPC/2015 traz regramento inédito ao prever expressamente a possibilidade de interposição dos aclaratórios quando a decisão judicial contiver erro material, consoante art. 1022, III, ao lado dos vícios embargáveis acima indicados, e reproduzidos no novo Código.

Embora traduza uma inovação no texto legal, a novidade não traz maiores impactos, visto que é amplamente aceito na jurisprudência o uso dos embargos de declaração para essa finalidade.
Destacamos que apenas o erro material e não o erro de fato, é passível de correção pela via recursal."
(in Novo Código de Processo Civil, Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 683) (grifamos)

In casu, confrontando o v. acórdão embargado com as razões do recurso, verifica-se que pretende a embargante sob a alegação de existência de erro material, obter a alteração total do conteúdo decidido, para ver reconhecido seu pedido de correição parcial, para o que não se prestam os embargos declaratórios, que neste caso ultrapassam a mera correção material do decisum atacado.

Nesta senda, a jurisprudência dos Tribunais pátrios firmou entendimento de não ser cabível Embargos de Declaração, sob a alegação de correção de erro material, quando a intenção do embargante é a modificação do julgado. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1923895 SP 2021/0211633-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade, a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1669345 SP 2020/0043406-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se que o acórdão combatido enfrentou com clareza os argumentos do Embargante, inexistindo erro, conforme se transcreve:

Na espécie, a petição não veio instruída com documentos necessária a compreensão da controvérsia, especialmente, porque os autos de origem não serem eletrônicos, o que impede, até mesmo, aferir-se a sua tempestividade, não podendo, portanto, ser conhecida por ter sido deficientemente instruída.

Oportunizada a emenda da formação de instrumento, a parte quedou-se descumpriu ao comando do evento Num. 4008584 de juntada da cópia integral da Apelação Cível n. 0036749-44.2008.8.14.0301 limitando-se a juntar a cópia da sentença, da apelação e do parecer do Ministério Público.

Assim, ausentes documentos essenciais para análise do feito, inclusive para perquirição da tempestividade, o não-conhecimento é medida que se impõe

Desta forma, não há erro no julgado que desafie recurso de embargos de declaração, o que se depreende dos argumentos trazidos é que o apelante pretende rever o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão reformada.

É COMO VOTO.

Belém, 30/11/2022